Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603394-44.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
01/02/2024
Número: 0603394-44.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 16/01/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - FLAVIA CAROLINA RESENDE
JABER FRANCISCHINI - UNIÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER
FRANCISCHINI DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI
(EMBARGANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43797421
31/01/2024
16:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.153

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603394-
44.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI
DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGANTE: FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. DOCUMENTOS
J U N T A D O S
A P Ó S
P A R E C E R
CONCLUSIVO E APÓS O JULGAMENTO
D A S
C O N T A S .
P R E C L U S Ã O .
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
D E V O L U Ç Ã O D E V A L O R E S A O
TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
ACOLHIDOS EM PARTE.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (art. 1.022 do CPC e art.
275 do Código Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea de
d o c u m e n t o s q u a n d o a p a r t e f o i
anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da
Num. 43797421 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116120915700000042754987
Número do documento: 24013116120915700000042754987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/02/2024 13:06:37

preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas.
Precedentes.

3. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público.

4. Embargos a que se dá parcial provimento
para reduzir o montante a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 29/01/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por FLAVIA CAROLINA RESENDE
JABER FRANCISCHINI, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo partido UNIÃO BRASIL
nas Eleições de 2022, em face do Acórdão nº 61.752 (id. 43491461).
Em suas razões (id. 43498005), alega que o Acórdão embargado padece de
omissão, contradição e erro material, na medida em que não considerou os documentos juntados
anteriormente ao julgamento do caso (id. 43489768 e seguintes), que seriam suficientes para
afastar, ao menos em parte, várias das irregularidades apontadas no parecer conclusivo.
Ainda, argumenta que é possível, neste momento processual, a juntada de
documentos novos, razão pela qual utiliza dos aclaratórios para acostar aos autos documentos
que comprovariam, ao menos em parte, a regularidade das despesas que ensejaram a
determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos para o fim de, reconhecendo a
existência de boa-fé, atribuir-lhes efeitos infringentes, a fim de considerar válidos os documentos
juntados aos autos anteriormente à prolação da decisão embargada, aprovando-se as contas
com ressalvas e afastando a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Dada a juntada de documentos, foi ouvido o setor técnico deste Tribunal (id.
43775700), tendo se manifestado no sentido de que remanescem partes das irregularidades
anteriormente apontadas.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
parcial acolhimento dos aclaratórios, a fim de afastar a necessidade de recolhimento de parte do
Num. 43797421 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116120915700000042754987
Número do documento: 24013116120915700000042754987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/02/2024 13:06:37

valor da condenação, mantida, contudo, a obrigação quanto ao valor de R$ 46.189,04 (id.
43782886).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O Acórdão embargado foi publicado em Sessão no dia 16/12/2022 (id. 43498206) e
os Embargos de Declaração foram opostos em 19/12/2022 (id. 43498005), sendo, portanto,
tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, a embargante aduz que o julgado deixou de considerar toda a
documentação juntada anteriormente, complementada quando da oposição dos Embargos.
Com efeito, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento
aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. As questões que o
juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes
para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve
resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
A despeito da afirmação, contida nas razões dos Embargos, de que a decisão
padece também de contradição, não demonstra qual trecho entende contraditório, focando sua
narrativa em suposto erro material.
De outra sorte, a prestadora se vale do presente instrumento para juntar
documentação, com intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
De fato, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Num. 43797421 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116120915700000042754987
Número do documento: 24013116120915700000042754987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/02/2024 13:06:37

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e,
tratando–se de montante significativo no contexto das contas, reveste–se de
gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022)

No tocante aos documentos juntados pela parte somente em memoriais (id.
43489768), é importante salientar que o foram após o feito ter sido pautado para julgamento
virtual, adiado, justamente a pedido da parte, para a sessão presencial subsequente, a fim de
garantir-lhe o direito à sustentação oral (id. 43486367).
Ainda, insta consignar que a juntada de referidos documentos ocorreu somente na
véspera da data de julgamento, em petição protocolada às 20h12, inviabilizando, desse modo,
que fossem levados em consideração por esta Corte.
Aliás, é de se apontar que o Tribunal Superior Eleitoral vem reiterando
jurisprudência no sentido de ser inadmissível a juntada de documentos posteriormente ao prazo
de diligência a que alude o art. 69, § 1º, da vigente Resolução TSE 23.607/2019:

AGRAVO. CONVERSÃO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS. JUNTADA.
EXTEMPORANEIDADE. INCIDÊNCIA. EFEITOS. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra aresto unânime do TRE/ES em que se
desaprovaram as contas de campanha do recorrente, alusivas à campanha para
o cargo de deputado estadual pelo Espírito Santo em 2018, com ordem de
restituição ao erário de R$ 87.102,91, devido a irregularidades em despesas
pagas com recursos públicos.
2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional. O Tribunal de
origem assentou o transcurso in albis do prazo concedido ao recorrente para se
Num. 43797421 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116120915700000042754987
Número do documento: 24013116120915700000042754987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/02/2024 13:06:37

manifestar sobre a análise preliminar da unidade técnica e, diante disso, concluiu
ser inviável conhecer dos documentos retificadores por ele exibidos somente
depois do parecer conclusivo, visto que havia se consumado a preclusão. Dessa
forma, afastou o argumento de que seria necessária nova intimação após o
pronunciamento do membro do Ministério Público, afinal, no caso, o Parquet não
acrescentou nenhuma falha além daquelas apontadas desde o primeiro parecer
técnico.
3. Quanto à matéria de fundo, o art. 72, § 1º, da Res.-TSE 23.553/2017 dispõe
que "as diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão". Por sua
vez, os arts. 75 e 76 asseguram ao prestador de contas falar nos autos após o
parecer técnico conclusivo e o pronunciamento do Ministério Público caso se
apontem, nessas manifestações, falhas que não tenham sido antes identificadas
ou consideradas pelo órgão técnico.
4. É remansosa a jurisprudência desta Corte Superior de que é inadmissível
juntar de modo tardio, em processo de contas, documentos retificadores na
hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista os efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes.
5. Na espécie, a Corte de origem, em conformidade com a jurisprudência, não
admitiu os documentos apresentados pelo recorrente apenas depois do parecer
conclusivo da unidade técnica, por sua extemporaneidade, já que ele tinha sido
intimado a apresentá-los logo após o relatório técnico preliminar, mas se quedou
inerte.
6. O Ministério Público, em seu parecer, não indicou irregularidades novas, e sim
apenas recomendou que se desconsiderassem os documentos apresentados
depois do parecer técnico conclusivo. Nesse contexto, não prospera a tese de
cerceamento de defesa, já que era desnecessária nova intimação do candidato,
nos termos dos arts. 75 e 76 da Res.-TSE 23.553/2017 e do entendimento do
TSE. Precedente.
7. Também não foram infringidos os princípios do nemo potest venire contra
factum proprium e da boa-fé objetiva. O despacho do Relator determinando o
envio dos autos novamente à área técnica para análise dos documentos
retificadores constitui ato meramente ordinatório, de impulsionamento do feito,
sem teor de decisão, portanto, incapaz de afastar a preclusão temporal,
tampouco de vincular o posicionamento do julgador à conclusão do setor técnico.
8. Inviável afastar os efeitos da preclusão com base nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que o processo de prestação de
contas possui natureza jurisdicional, atribuída pela Lei 12.034/2009, e, assim,
quando as partes deixam de praticar o ato processual a tempo e modo, como
ocorreu na espécie, perdem o direito de fazê-lo.9. Agravo provido para conhecer
do recurso especial e a ele negar provimento.
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060159527, Acórdão,
Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 239, Data 04/12/2023 - destaques acrescentados)

Num. 43797421 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116120915700000042754987
Número do documento: 24013116120915700000042754987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/02/2024 13:06:37

Todavia, consoante afirmado alhures, esta Corte tem aplicado entendimento, válido
para as Eleições de 2022, no sentido de ser possível considerar a juntada posterior - até findo o
prazo para primeiros Embargos de Declaração - de documentos comprobatórios de despesas
unicamente para o fim de afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, com o intuito de evitar o enriquecimento indevido da União.
Nesse aspecto, os documentos juntados a destempo, seja anteriormente ao
Acórdão embargado - porém, após o parecer conclusivo -, seja em sede de Embargos de
Declaração, devem ser considerados para o fim exclusivo de afastar o recolhimento dos valores
cuja regularidade comprovam, mantida a conclusão do julgamento pela desaprovação das contas
de campanha.
Da análise do Acórdão de id. 43491461, tem-se que as irregularidades que
ensejaram a determinação de restituição de valores estão descritas nos itens “II” (R$ 1.102,04),
“III” (R$ 456.824,00) e “IV” (R$ 2.800,00).
Disso decorre a inevitável conclusão de que o dispositivo do Acórdão contém erro
material, dado que a somatória dos valores a restituir totaliza R$ 460.726,04, o que fica neste
momento devidamente corrigido.
Consoante nova análise do setor técnico (id. 43775700), dessas remanescem
irregularidades que somam o montante de R$ 45.087,00.
Portanto, considerando a juntada de documentação complementar após o parecer
conclusivo e em sede de Embargos, bem como o teor da manifestação do setor técnico deste
Tribunal e parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, acolho o pedido de afastamento da
determinação de recolhimento do valor de R$ 415.639,04, mantida, contudo, a determinação de
restituição do valor de R$ 45.087,00 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, ACOLHÊ-LOS EM PARTE, para o fim específico de reduzir o montante a ser
restituído ao Tesouro Nacional para R$ 45.087,00 (quarenta e cinco mil e oitenta e sete reais), na
forma da fundamentação.
Fica, ainda, corrigido erro material contido no dispositivo do Acórdão de id.
43491461, para constar o valor de R$ 460.726,04 como total a restituir, resultante da somatória
dos itens “II”, “III” e “IV” da aludida decisão colegiada.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 43797421 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116120915700000042754987
Número do documento: 24013116120915700000042754987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/02/2024 13:06:37

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603394-44.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER
FRANCISCHINI DEPUTADO ESTADUAL, FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER
FRANCISCHINI - Advogados das EMBARGANTES: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO -
PR34199-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo
Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.01.2024

Num. 43797421 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116120915700000042754987
Número do documento: 24013116120915700000042754987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/02/2024 13:06:37